Tribunal: STF
Processo: HC 261915
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de associação para o tráfico de drogas. Busca veicular e quebra da cadeia de custódia. Alegada ilicitude das provas. Não conhecimento de habeas corpus empregado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Sílvio de Faria Paiva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 2.971.870/MG (evento 7).



    O paciente foi condenado à pena de 08 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas, tipificado no art. 35 da Lei 11.343/2006, c/c arts. 61, I e, 62, ambos do Código Penal (evento 2).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ilegalidade da busca veicular, realizada sem mandado judicial e sem fundadas razões. Aponta a ilicitude das provas obtidas por derivação e quebra da cadeia de custódia da prova digital (dados extraídos de celulares), tendo em vista que “não foram devidamente acondicionadas, lacradas e periciadas, o que impede a rastreabilidade de sua origem e a aferição de sua integridade.”. Requer, em medida liminar, a suspensão da execução da pena até o julgamento final do presente habeas corpus. No mérito, pugna pela declaração de nulidade das provas com a cassação da condenação do paciente.



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado restou assim ementado (evento 7):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da incidência da Súmula 182 do STJ. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende ao requisito de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pela Súmula 182 do STJ. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A defesa não apresentou argumentos capazes de modificar o entendimento anteriormente adotado. 



    4. A aplicação da Súmula 182 do STJ é inafastável, uma vez que a defesa descumpriu o ônus da dialeticidade ao não impugnar adequadamente todos os fundamentos da decisão agravada. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    5. Agravo regimental improvido. 



    Tese de julgamento: ‘Para afastar a incidência da Súmula 182 do STJ, é necessário que a impugnação seja específica e suficientemente demonstrada’.



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso interposto, consignou que:



    “A pretensão não merece êxito, na medida em que a defesa não apresentou argumentos capazes de modificar o entendimento anteriormente adotado. 



    O Tribunal inadmitiu o recurso especial pois a reforma pretendida demandaria reexame de provas, o que violaria o disposto na Súmula n. 7 do STJ. 



    Por outro lado, a defesa não refutou - em sede de agravo em recurso especial, adequadamente, o referido fundamento. 



    A Corte Especial do STJ manteve o entendimento da necessidade de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de incidência da Súmula 182 /STJ. 



    Eis a ementa do aresto paradigma: 



    (...).



    Ademais, sobre a aplicação da Súmula 7/STJ, a parte agravante trouxe apenas razões genéricas de inconformismo (aduzindo que não seria necessário reexaminar as provas dos autos), o que não satisfaz a exigência de impugnação específica para viabilizar o conhecimento do agravo. Isso porque, para que se considere adequadamente impugnada a Súmula 7/STJ, o agravo precisa empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão e as teses recursais, mostrando em que medida estas não exigem a alteração do quadro fático delineado pelo Tribunal local.



    (...).



    Por conseguinte, a Súmula 182/STJ impede que se passe ao mérito do agravo do art. 1.042 do CPC, o qual não supera o juízo de admissibilidade. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”.



    Nesse contexto, assento que a jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido do não cabimento do habeas corpus para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso manejado perante outros tribunais. Nesse sentido, “O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais” (HC 229.505-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.8.2023). Outros precedentes: HC 216.511-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022; HC 233.656-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 234.007-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 07.12.2023.



    Ademais, registro que as teses defensivas não foram debatidas no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente